Tribunal: TJES
Processo: 5025965-18.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025965-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER BOAVENTURA MARTELO
RECORRIDO: ANEILDO MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. QUADRO CLÍNICO DA AUTORA QUE DEMANDAVA MAIOR CELERIDADE NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÕES E TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega ser portadora de mioma intramural/submucoso, o que lhe causou sangramento uterino severo e a necessidade de transfusões sanguíneas, sendo-lhe indicada a realização de cirurgia de histerectomia. Narra que enfrentou dificuldades para a realização do procedimento, pois, apesar de ter obtido a autorização do plano de saúde, não encontrou médicos credenciados para realizar a cirurgia, pois estes alegavam que o plano de saúde não cumpria com os pagamentos. Aduz que mesmo após obter a autorização para o ato cirúrgico, seu médico (DR. ANEILDO) recusou-se a agendar a cirurgia alegando questões financeiras e a falta de repasse de valores pelo plano de saúde. Assim, a autora ajuizou o presente processo, formulando pedidos de condenação dos réus a realizar o procedimento cirúrgico e a pagar indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer, por entender que houve perda superveniente do objeto, uma vez que o procedimento cirúrgico foi realizado administrativamente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não restou comprovada a urgência/emergência da cirurgia. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes em sua totalidade. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. O recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, deve ser provido. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob a justificativa de que o procedimento cirúrgico da autora não seria de urgência, mas sim eletivo. No entanto, o conjunto probatório demonstra que, independentemente de a cirurgia ser de caráter eletivo ou urgente, a autora foi submetida a um prazo demasiadamente longo para a sua realização.

4. Conforme a petição inicial, a autora foi diagnosticada com mioma intramural/submucoso e apresentava sangramento severo, tendo inclusive, ficado internada em duas ocasiões (id. 14709680 e 14709681). Constata-se que a autora fez exame de risco cirúrgico ainda em 12/05/2023 (id. 14710687), mas o procedimento só foi realizado em 22/08/2023.

5. A demora na efetivação da cirurgia revela falha na prestação do serviço. A conduta dos réus, ao negarem a realização do procedimento cirúrgico por questões financeiras internas, expôs a autora à possibilidade de novos problemas decorrentes de sua condição de saúde, já debilitada pelos sintomas que a acometiam.

6. A situação vivenciada pela recorrente, com a submissão a um prazo de espera excessivo para um procedimento cirúrgico necessário, os sintomas desagradáveis que a levaram a duas internações e a busca infrutífera pela resolução administrativa do problema, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral passível de reparação. Tal conduta viola os direitos da personalidade da consumidora, que tem na saúde um de seus bens mais preciosos.

7. A responsabilidade dos requeridos é objetiva e solidária, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e decisão recente do STJ: “
A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados
” (AgInt no AREsp n. 2.451.234/SP , relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No presente caso, a falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que o procedimento somente foi realizado após o ajuizamento da presente demanda, o que demonstra o descaso e o desrespeito com a consumidora. O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado em R$ 8.000,00, valor que considero razoável e proporcional ao dano sofrido e que está em conformidade com o entendimento desta turma recursal para casos análogos.

8.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando os recorridos, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da presente data.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)